Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR EXAME DE CORPO DE DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICÁVEL. DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando corroborada pelo exame pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes de ambas as Turmas que compõem a 3o Seção da Corte, alterou sua jurisprudência para entender que, confessada a prática delitiva, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo Juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.